Tribunal: TJSP
Processo: 2011444-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Deferimento. Rendimentos que alcançam pouco mais de R$ 2.000,00 mensais e ausência de declaração de bens e rendimentos ao Fisco.
Recurso provido.